Tribunal: TJDFT
Processo: 0713198-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713198-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PAULO SOARES BESSA COSTA, JOAO ANTONIO SOARES BESSA COSTA, JOAO MARCOS SOARES BESSA COSTA, ALVARO RODRIGUES BESSA COSTA, ADRIANA RODRIGUES BESSA COSTA, ALINE RODRIGUES BESSA COSTA AYOUB, ALEXANDRE RODRIGUES BESSA COSTA, ARTHUR BESSA DE ANDRADE, RAPHAEL BESSA DE ANDRADE, WALDA RODRIGUES COSTA AGRAVADO: DROGARIA ROSARIO S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOAO PAULO SOARES BESSA COSTA, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão liminar proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília (PJE 0736766-07.2021.8.07.0001). Na decisão agravada o juízo a quo deferiu tutela de urgência em favor da agravada. Determinou “que a requerida aplique o índice do IPCA, em substituição ao IGP-M, no reajuste do contrato realizado em agosto de 2021, a contar da intimação da presente decisão” (ID 34802117 – fls. 266 a 268). Em suas razões recursais, os agravantes afirmam que já haviam concedido desconto à agravada “para amenizar os efeitos do COVID19”. Afirmam que as partes convencionaram que o reajuste do contrato deve ser feito pelo IGPM e que ainda assim os agravantes aceitaram realizar um reajuste menor do que o índice oficial. Os agravantes aduzem que os requisitos do artigo 300 do CPC não estão presentes para a concessão de liminar em favor da agravada. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo para que seja mantida correção do valor do contrato de 17% (dezessete por cento), que já vinha sendo praticada. Preparo recolhido (ID 34802116). O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os pressupostos para concessão do efeito suspensivo, porquanto há probabilidade de provimento do recurso e risco ao resultado útil do processo. No que concerne ao primeiro requisito, a questão ventilada no recurso versa sobre a possibilidade, em decisão liminar, de determinação da substituição do índice de correção monetária previsto em contrato de locação por outro índice oficial. Em resumo, a agravada propôs ação de conhecimento em que pretende a revisão de índice de reajuste do contrato de locação, para autorizar a aplicação do IPCA em substituição ao IGP-M, apenas para o exercício de 2021 (a partir de agosto/2021 até agosto de 2022). A fundamentação apresentada no processo de origem é que, em razão da pandemia do novo coronavírus, o patamar atingido pelo IGP-M mostrou-se imprevisível (alta de 33,84% até agosto/2021 – 5 vezes maior que os anos anteriores), o que acarretou a violação do equilíbrio contratual. O juízo a quo deferiu tutela de urgência. Ocorre que o Código Civil estabelece, como regra, a autonomia e liberdade de contratar. Em homenagem ao princípio da vinculação, o Poder Judiciário só deve intervir em situações excepcionais. A propósito, transcreve-se o art. 421 do Código Civil: “A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: (...)” - grifou-se No caso, o conteúdo do contrato é resultado de conjugação de vontade das partes que estão em situação de igualdade. O que foi pactuado deve ser cumprido - pacta sunt servanda -, salvo situação de vício de consentimento, ofensa à norma de ordem pública ou hipóteses expressas de revisão, como ocorre, por exemplo, em face da Teoria da Imprevisão (art. 478, do Código Civil). A análise comparativa dos históricos do índice contratado e do IPCA evidencia que, por possuírem critérios de cálculos diferentes, é bem comum que haja diferença relevante entre cada índice. Assim, cabe às partes, no momento da pactuação, se quiserem, estabelecer o índice que melhor atenda às necessidades e interesses de ambos. No caso, houve expressa pactuação do índice IGP-M. As partes, maiores e capazes, assumiram os riscos de possíveis oscilações positivas ou negativas em relação ao índice adotado. É verdade que nos anos de 2020 e 2021 a oscilação de preços do produtor da construção civil foi mais sensível. O IGP-M descolou do IPCA e chegou a percentuais muito acima dos padrões dos anos anteriores. Em princípio, no entanto, essa diferença pontual não resultou em uma situação de desequilíbrio contratual, a justificar a desconsideração da vontade das partes. Não houve qualquer demonstração de que essa diferença entre os índices ocasionou desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução. Sobretudo porque está demonstrado que os agravantes já se propuseram a conceder um desconto no reajuste. A propósito, registre-se recente julgado deste Tribunal de Justiça sobre o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO. LOCAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. ÍNDICE. IGPM. IPCA. REDUÇÃO 80% DO ALUGUEL. PACTA SUNT SERVANDA. ATOS JURÍDICOS. AUTONOMIA DE VONTADES. PRESERVAÇÃO. PATERNALISMO ESTATAL. AUTODETERMINAÇÃO. PESSOAS CAPAZES. OBSERVÂNCIA. LEI No 13.874/2019. DECLARAÇÃO DE DIREITOS DA LIBERDADE ECONÔMICA. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. 1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito, na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo, devendo ser observada, em regra, a reversibilidade da decisão (art. 300, § 3o do CPC). 2. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 3. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 4. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado "paternalismo estatal" não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano ao caso concreto, sendo imprescindível a dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 5. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional na revisão de seus dispositivos. 6. A modificação unilateral do índice de correção monetária previsto em contrato para que seja aplicado o IPCA, eleito pela agravante como mais adequado, poderia representar verdadeira imposição de moratória ao agravado, a qual não é possível diante da ausência de previsão legal. 7. É imprescindível a instauração do contraditório e o exercício da ampla defesa para oportunizar às partes a produção de provas necessárias ao esclarecimento do caso concreto. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1389554, 07299527920218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021)” – grifou-se Assim, conclui-se que o acolhimento do pedido de substituição do IGP-M pelo IPCA, é medida que, em análise sumária, viola a liberdade contratual e o princípio da intervenção mínima do Estado. Há, portanto, a probabilidade do direito alegado. No tocante ao segundo requisito da concessão de efeito suspensivo, o risco ao resultado útil é evidente, uma vez que a decisão judicial agravada ocasionará redução imediata dos valores que devem ser pagos aos agravantes. Desse modo, mostra-se mais prudente a concessão da tutela de urgência até o julgamento do agravo pela Turma a fim de se verificar no mérito, em análise exauriente, acerca do acolhimento, ou não, das razões do seu recurso. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo até o julgamento do mérito recursal. Dispenso as informações. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator